Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704920-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRISCILLA DUARTE LOPES D E C I S Ã O Em 20/4/2022, PRISCILLA DUARTE LOPES impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL e requereu alteração de sua situação para apta em prova de digitação do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n.1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019) – ID38541590. Em 26/4/2022, sobreveio a decisão de ID385411661 pela qual indeferida a liminar; PRISCILLA DUARTE LOPES interpôs o Agravo de Instrumento 0713635-69.2022.8.07.0000, relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. E em 4/5/2022, sobreveio a decisão pela qual deferido o “pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que a agravante seja reintegrada no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe o prazo de 18 dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos.” (ID38541668 – p.7). Em 15/6/2022, sobreveio a sentença pela qual concedida a segurança para determinar à “parte impetrada promova a reintegração da impetrante no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo que prossiga nas demais etapas do certame e realize a sua nomeação, em caso de aprovação em todas as fases do certame, respeitada a ordem classificatória ( )” (ID 38541685, pp. 5 e 6). Em 27/6/2022, DISTRITO FEDERAL recorreu (ID 38541689). Em 7/12/2022, PRISCILLA DUARTE LOPES (impetrante/apelada) peticionou, pedindo seja fornecido “o resultado da Investigação Social, com o respectivo Dossiê da PCDF, e abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso.” (ID42021495 – p.6). Em 9/12/2022, pela decisão de ID42089312, indeferido o pedido sob o fundamento de que o presente mandado de segurança restringe-se à discussão se violado o princípio da vinculação ao edital do concurso no que diz respeito à prova de digitação, e não é seu objeto a “necessidade de ‘abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso. (ID42021495 – p.6)” – ID 42089312. A impetrante pede reconsideração da decisão para ter acesso ao resultado da investigação social: “A princípio, de fato, o pedido aparenta fugir ao objeto da presente ação, entretanto, o pedido feito aos autos se respalda na visível afronta da Banca ao cumprimento da decisão de 1a instância que concedeu o mérito e ao seu AI no 0713635-69.2022.8.07.0000 de participar das demais etapas. Embora o presente processo, de fato, se refira a prova de digitação, como foi apresentado, o pedido feito englobava o direito de prosseguir nas demais fases de acordo com sua aprovação: Recorde-se o postulado na petição inicial: ‘c) a procedência do mandamus para alterar a situação da Impetrante para APTO na prova de digitação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o Cargo de Escrivão de Polícia, posto que atingiu os critérios estabelecidos. Com a conseguinte convocação para as demais fases, bem como a sua nomeação e posse, em caso de aprovação nas fases do certame, respeitada a ordem classificatória’” (ID 42107963) – grifo original. Pois bem. Nenhuma razão autorizadora de alteração do que contido na decisão de ID42089312. O pedido tem como objeto questão diversa do objeto deste mandado de segurança. Indefiro pedido de reconsideração. Aguarde-se julgamento do recurso de apelação. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora